Tribunal: TJSP
Processo: 1027460-09.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – REEMBOLSO DOS VALORES ANTECIPADOS PELO INSS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – TEMA 1.044 DO STJ – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RESULTADO QUE NÃO SE ENQUADRA NO QUANTO DECIDIDO PELO RECURSO PARADIGMA – ACÓRDÃO QUE DEVE SER MANTIDO.

Acórdão mantido.